Tribunal: STF
Processo: AI 147790
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-12-11
Data de publicação: 1992-12-11

Ementa:
EMENTA:  - Agravo regimental  a que se nega provimento, por
não  ter sido  a questão  enfrentada sobre  o prisma dos dispositivos
constitucionais  invocados  na   petição  de  recurso  extraordinário
(incisos  II e LV), mas  natural e suficientemente dirimida, com base
na aplicação da lei ordinaria.::